Tribunal: STF
Processo: HC 248573
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.11.2024, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Marcelo Damasceno Pereira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.10.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 941.646/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 22.5.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 1500347-66.2024.8.26.0535) às penas de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e sete dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 4º do art. 155 c/c o inc. II do 
art. 14 do Código Penal (furto qualificado tentado). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 26 de janeiro de 2024, por volta das 8h25, nas dependências da residência, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 826, Cocaia, nesta cidade e comarca de Guarulhos, MARCELO DAMASCENO PEREIRA, qualificado a fls. 11, tentou subtrair, em proveito comum, mediante escalada, alguns metros de fios de cobre (cf. boletim de ocorrência a fls.4), de propriedade pertencentes à vítima Miiko Ishi Konno, somente não consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima e, após pular o muro que guarnece o imóvel, adentrou no seu quintal. 



    Ato contínuo, passou a puxar a fiação elétrica com um alicate, para posterior subtração dos fios de cobre. 



    Ocorre que, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o denunciado no quintal do imóvel, em atitude suspeita, puxando os fios da caixa de energia, da casa situada no local do fato, momento em que resolveram abordá-lo. 



    Ao ser indagado, disse que pulou o muro da casa e estava furtando os fios de energia que guarneciam o imóvel. 



    Ouvida a vítima, afirma que não presenciou a ação criminosa, uma vez que na data dos fatos deixou sua casa e foi para a ginástica (fls. 10). 



    Interrogado em sede policial, o denunciado confessou a prática delitiva (fls. 11). 



    Observa-se que o delito somente não se consumou em razão da pronta intervenção dos milicianos, que lograram êxito em deter o denunciado ainda na residência (local dos fatos)” (fls. 40-41, e-doc.2).



    3. Em 27.8.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, para aumentar, pela metade, a fração de redução da pena em razão da tentativa, redimensionando a reprimenda imposta para um ano e dois meses de reclusão e cinco dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.



    4. A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Primeira Câmara Criminal, em 9.9.2024. Interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, em 30.10.2024. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto de agravo em recurso especial, ainda não apreciado pelo Tribunal estadual.



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 941.646/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 2.9.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 30.10.2024 não conheceu do agravo regimental interposto:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. VIA ELEITA INADEQUADA PARA REVISAR A CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO. REFUTAÇÃO DESTE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 4). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que o acórdão impugnado “manteve a aplicação das penas em patamares distantes da proporcionalidade, em regime inicial mais gravoso do que o adequado, sem qualquer justificativa idônea, agindo de forma contrária ao que estabelecem a legislação pátria e a jurisprudência dos Tribunais Superiores” (fls. 4-5, e-doc.1).



    Alega que “os elementos probatórios produzidos foram débeis a demonstrar, com a certeza necessária, a presença da qualificadora referente à escalada, devendo ocorrer o seu afastamento” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que, “embora tenha sido realizado exame pericial, não é possível a incidência da qualificadora, pois o laudo foi inconclusivo. Não há nada nos autos referente à altura da grade do local, que, no entanto, aparenta ser bastante baixa, conforme fotografias juntadas ao laudo pericial. Como se não bastasse, não há elementos que possam permitir constatar se houve esforço incomum pelo agente para a transposição, conforme exigido pela jurisprudência, o que também impede a configuração da qualificadora” (fl. 6, e-doc.1).



    Assevera que “o delito claramente sequer se aproximou de sua consumação, tendo a execução sido interrompida logo no início, por circunstâncias alheias à vontade do agente, impondo-se a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo, isto é, de 2/3 (dois terços), fração de redução adequada e proporcional ao ínfimo iter criminis percorrido” (fl. 8, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o intento criminoso se interrompeu devido à intervenção policial, tendo o Acusado sido prontamente surpreendido e detido no próprio local dos fatos, isto é, ainda nas dependências do quintal do imóvel da vítima, não havendo, sequer, necessidade de persegui-lo. Ademais, o Réu não inverteu a posse de nenhum bem da vítima” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que a pena corporal fixada “permite a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP. O Acusado é confesso” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala, com fundamento no princípio da proporcionalidade, que a reincidência não impede a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena. 



    Registra que “a jurisprudência do C. STF tem mitigado a força normativa do art. 33, § 2º, do CP em casos específicos, admitindo, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, que mesmo condenados reincidentes iniciem o cumprimento da pena em regime aberto” 
(fls. 9-10, e-doc. 1).



    Ressalta que “o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais quase totalmente favoráveis, com fundamento no art. 59 do CP. As circunstâncias em que se deram os fatos não são aptas a demonstrar especial periculosidade por parte do Acusado superior àquela inerente aos que praticam crimes dessa natureza, não se justificando, portanto, a imposição de regime mais grave que aquele permitido pelo legislador. Há de se destacar que o delito não passou da esfera da tentativa. Como se não bastasse, houve recuperação integral do produto do crime, pois, na verdade, nada foi subtraído da vítima” 
(fl. 10, e-doc. 1).



    Defende que, “como o acusado respondeu ao processo sob custódia cautelar, permanecendo preso até a data da prolação da sentença, também deve ser aplicada a detração e excluído da pena total imposta o período de prisão cautelar, ante o que dispõe o § 2º do art. 387 do CPP, de forma que a sanção remanescente deve ser resgatada no regime prisional aberto” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Destarte, demonstrados os requisitos autorizadores, é imperiosa a concessão da medida liminar, para assegurar ao Paciente o direito 
de aguardar no regime aberto o julgamento do mérito do writ, 
expedindo-se alvará de soltura em seu favor. (...) 



    Diante de todo o exposto, considerando as circunstâncias do caso concreto e uma vez verificado o constrangimento ilegal, requer-se: 



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) A concessão da medida liminar acima pleiteada, comunicando-se à autoridade coatora para dar cumprimento à 
r. decisão, com a expedição de alvará de soltura; e 



    c) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja afastada a qualificadora referente à escalada e sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente pelas Instâncias ordinárias, nos termos acima expostos, com o abrandamento do regime inicial executório fixado” (fl. 13, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    8. Pretende-se, neste habeas corpus, o afastamento da qualificadora prevista no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto praticado mediante escalada), a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo (dois terços), a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena e a detração do período de prisão cautelar.



    9. Tem-se, nos presentes autos, que o paciente foi condenado, em 22.5.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 1500347-66.2024.8.26.0535) às penas de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e sete dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado tentado. O juízo sentenciante fixou a reprimenda com os seguintes fundamentos:



    “O crime não se consumou, uma vez que o acusado, embora tenha ingressado no quintal da residência da vítima, não conseguiu subtrair os fios, tendo em vista que foi impedido por Policiais Militares que chegaram ao local após terem sido avisados por um transeunte. Por isso, o furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, razão pela qual o réu deve responder pelo delito em sua forma tentada. 



    A qualificadora relativa à escalada restou provada pelas declarações da vítima, que disse que seu portão é alto e que não o deixa aberto, e pelo depoimento da testemunha que disse que o ingresso no local ocorreu após o réu ter pulado o portão que era alto. Como se observa pelas fotografias do local dos fatos (fls. 145-146), para o acesso à caixa de energia seria necessário pular um portão de gradil metálico dotado de lanças pontiagudas na porção superior (fls. 144). Assim, levando-se em conta a prova oral e a pericial, não restam dúvidas que o ingresso no local ocorreu mediante esforço incomum. 



    Passa-se à individualização das penas, de acordo com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. 



    Trata-se de acusado reincidente específico e possuidor de maus antecedentes (...). 



    Na primeira fase, a pena é majorada de 1/6 por causa dos maus antecedentes, resultando em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. 



    Na segunda fase, afigura-se presente a circunstância agravante da reincidência. De outra parte, o réu confessou em juízo a prática do crime. Tendo em vista o caráter preponderante da agravante e da atenuante, a pena provisória não sofre qualquer acréscimo ou desconto, pois devem ser compensadas. 



    Na terceira fase, tratando-se de tentativa, impõe-se a redução da pena. Porém, considerando que foram ultrapassados praticamente todos os estágios do iter criminis, porquanto o réu já havia ingressado no local e estava puxando os fios, a pena deve ser reduzida de 1/3, totalizando 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 7 (sete) dias-multa. 



    O regime de cumprimento da pena é o semiaberto, conforme o disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, porquanto o acusado é reincidente. 



    Não há incidência do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto compete ao juízo da execução a análise da existência de requisito subjetivo para a concessão do benefício. Nesse sentido: (...)” (fls. 69-71, e-doc. 2).



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para aumentar, pela metade, a fração de redução da pena em razão da tentativa, redimensionando a reprimenda fixada para um ano e dois meses de reclusão e cinco dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual o trecho no qual examinadas a dosimetria da pena e a fixação do regime inicial de cumprimento:



    “Na análise do inconformismo, é bem de ver que a qualificadora da escalada ficou bem demonstrada pela prova oral produzida na instrução, demonstrando ter o apelante pulado um portão alto para entrar no imóvel, bem como pela prova pericial, atestando que o local era ‘guarnecido na porção anterior por portão de gradil metálico, dotado de lanças pontiagudas na porção superior’ (fl. 144). 



    Nesse ponto, a despeito de não ter constado no laudo a altura do gradil, o próprio réu admitiu que para ingressar no imóvel precisou pular o portão, o que também foi confirmado pela vítima e pelo policial inquirido, os quais atestaram que a grade de proteção era alta, tal circunstância, aliado ao fato de que o portão era dotado de lanças pontiagudas na parte de cima, evidenciam de forma induvidosa ter sido necessário esforço físico e certa habilidade para que fosse transposto, a bem revelar ter se configurado na espécie a qualificada da escalada articulada na denúncia. 



    Sobre o tema, assim já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Quanto à dosimetria, em face dos maus antecedentes do réu 
(fls. 40/48), a pena-base foi fixada com critério e moderação em um sexto acima do menor patamar legal para a hipótese, ou seja, em dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo. 



    Na segunda etapa do cálculo, houve a integral compensação da reincidência do réu com a atenuante da confissão espontânea, bem reconhecida na sentença, de modo que as penas permaneceram nos patamares acima fixados. 



    Quanto à tentativa, o redutor de um terço aplicado na sentença comporta alteração, pois na realidade o furto ia a meio caminho quando a conduta delituosa foi interrompida pela chegada dos policiais, tanto que, a despeito de haver logrado ingressar no imóvel da vítima, o réu não conseguiu retirar da caixa de energia os fios de cobre que pretendia subtrair. 



    Assim, considerado o iter criminis percorrido, mais adequada a aplicação do redutor de metade, alcançando as penas o total definitivo de um ano e dois meses de reclusão e cinco dias-multa, no piso mínimo. 



    A reincidência específica do apelante impediu a substituição da pena privativa de liberdade por sanções alternativas e a concessão do sursis e justificou a imposição do regime prisional inicial semiaberto, o único cabível no caso vertente, não sendo viável outro mais ameno, por expressa vedação legal. 



    Nesse passo, de se registrar que, como a opção pelo regime prisional intermediário decorreu da reincidência do recorrente, eventual detração do período de prisão provisória não teria o condão de afetar o regime prisional inicial fixado. Aliás, nesse sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu assinalado que ‘a fixação do regime inicial semiaberto não decorre do quantum da pena imposta, mas da presença da reincidência, razão pela qual eventual detração do período de prisão provisória não terá o condão de afetar o regime prisional inicial. Precedentes’ (STJ, HC nº 480.651, 6ª Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 26.03.2019, DJe de 10.04.2019). 



    Portanto, para o fim especificado é de rigor o parcial provimento do recurso.



    3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu Marcelo Damasceno Pereira a um ano e dois meses de reclusão e cinco dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.” (fls. 98-101, e-doc. 3).



    11. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a conclusão do Tribunal paulista. Confiram-se os fundamentos da decisão monocrática do Relator, ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior:



    “Com efeito, busca a impetração: 



    a) o afastamento da qualificadora referente à escalada (art. 155, 
§ 4º, II, do CP), argumentando, em suma, que, não há nada nos autos referente à altura da grade do local, tampouco elementos que possam permitir constatar se houve esforço incomum pelo agente para a transposição, conforme exigido pela jurisprudência (fl. 8); 



    b) a fixação da fração máxima pelo reconhecimento da tentativa, aduzindo que, como ficou demonstrado, o intento criminoso se interrompeu devido à intervenção policial, tendo o acusado sido prontamente surpreendido e detido no próprio local dos fatos, isto é, ainda nas dependências do quintal do imóvel da vítima, não havendo, sequer, necessidade de persegui-lo. Ademais, o réu não inverteu a posse de nenhum bem da vítima (fl. 11); 



    c) a fixação do regime aberto, argumentando que, a jurisprudência do C. STF tem mitigado a força normativa do art. 33, 
§ 2º, do CP em casos específicos, admitindo, em observância aos Princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, que mesmo condenados reincidentes iniciem o cumprimento da pena em regime aberto (...), bem como que, ainda, o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais quase totalmente favoráveis, com fundamento no art. 59 do CP (fl. 12); e 



    d) a aplicação da detração, excluindo-se o período de prisão cautelar, o que permitirá o resgate da pena no regime aberto.



    Liminarmente, pleiteia possa o paciente aguardar o julgamento do mérito do writ em liberdade. 



    Ocorre que a via eleita foi indevidamente utilizada para revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível. 



    Ademais, o afastamento da qualificadora da escalada e a revisão do iter criminis demandaria a revisão de todo o material cognitivo produzido durante a instrução criminal, providência sabiamente inadmissível na via eleita; e a fixação do regime semiaberto, na verdade, já favorece o réu, pois, conforme o enunciado da Súmula 269/STJ, reconhecida a reincidência e os maus antecedentes, adequada seria a fixação do regime fechado; sendo assim, a detração da pena não implicaria modificação do regime, porquanto sua imposição não decorre apenas do quantum de pena fixado. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial” 
(e-doc. 2).



    12. Na espécie, as instâncias ordinárias afirmaram consistente e suficiente o acervo probatório, para a condenação do paciente pelo crime de furto qualificado tentado, pelo que o pretendido afastamento da qualificadora prevista no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto praticado mediante escalada) exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. FRAUDE E ABUSO DE CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



    2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 240.405-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E FUDAMENTADA POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEAS (ART. 59 DO CP). REGIME PRISIONAL ADEQUADO AO CASO SOB EXAME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 



    II - Quanto à ausência de provas suficientes para a incidência da qualificadora de escalada, além de essas alegações demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, para afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada significaria revalorar todo o acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 



    III - O acórdão de segunda instância registrou que a qualificadora de escalada restou comprovada pelas declarações da vítima e das testemunhas, bem como pela prova técnica que constatou que o imóvel era cercado por muros de 2,10 metros de altura, o que, também na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, afasta a necessidade de exame pericial para a incidência da qualificadora no crime de furto. (...) 



    VIII - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 233.571-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME 
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.567-AgR, de minha relatoria, DJe 31.8.2022).



    13. Na espécie, para a fixação da redução da pena, em razão da tentativa, em fração menor do que o patamar máximo de dois terços, observou-se o iter criminis percorrido pelo paciente, pois, como assentou o Tribunal de Justiça estadual, “o furto ia a meio caminho quando a conduta delituosa foi interrompida pela chegada dos policiais, tanto que, a despeito de haver logrado ingressar no imóvel da vítima, o réu não conseguiu retirar da caixa de energia os fios de cobre que pretendia subtrair” (fls. 99-100, e-doc. 3).



    As instâncias judiciais antecedentes não divergiram da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” 
(HC n. 118.203, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe 12.11.2013). Rever essa conclusão, para acolher a pretensão da defesa quanto à fixação da fração de diminuição da tentativa em seu patamar máximo, demandaria nova análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA DEFINIDO PELO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS 
E DE PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 239.048-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. INVASÃO DO DOMICÍLIO DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS APTOS A INCREMENTAR A PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO FIXADA COM BASE NO ITER CRIMINIS. POSSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. (...) 



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente’ (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 



    5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 212.461-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.3.2023).



    14. Embora a pena definitiva de um ano e dois meses de reclusão imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, a reincidência específica conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FALSO TESTEMUNHO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.674-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. FURTO DE ÁGUA QUALIFICADO PELA FRAUDE. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...)



    2. A definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é realizada considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. 



    3. Ainda que a pena final resulte em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado com fundamento na reincidência – art. 33, § 2º, al. ‘c’, do CP. Precedentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 234.690-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024). 



    15. Como assentou o juízo sentenciante, expedida guia de execução definitiva, se entender conveniente e pertinente, a defesa poderá pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei n. 7.210/1984. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Detração de pena. Progressão de regime. 3. Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.783-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE METADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.336-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora